Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTIPROPRIEDADE. AQUISIÇÃO. ALEGAÇÃO COMPROMETIMENTO DA VONTADE CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. SÚMULA 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXA DE CORRETAGEM. TAXA DE FRUIÇÃO. RESCISÃO CONTRATOS. MANUTENÇÃO TERMOS PACTUADOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL PEDIDO ALTERNATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A multipropriedade foi regulamentada pela Lei no 13.777/2018, que incluiu o artigo 1.358-C ao Código Civil. Segundo a legislação, o sistema de multipropriedade implica a divisão do tempo de uso e fruição do imóvel em frações de tempo fixas, atribuindo a cada coproprietário o direito real de uso e gozo do bem por um período determinado.
2. A imposição de obrigar um litigante judicial a produzir prova negativa, mesmo em casos submetidos ao império do Código de Defesa do Consumidor, além de violar os princípios da ampla defesa, do contraditório e da igualdade processual, certamente resultará em uma decisão injusta. A inversão do ônus da prova ocorre em situações em que a parte que deveria provar não ter acesso às informações necessárias ou quando a prova se torna excessivamente difícil. Fora desses casos, a parte que alega um fato positivo deve ser responsável por apresentar provas suficientes para supedanear suas alegações.
3. Eventual inversão do ônus da prova implicaria em obrigar a parte Vendedora a fazer prova negativa, ou seja, que não empregou técnicas persuasivas ilícitas que comprometessem a vontade contratual do Comprador.
4. O Código Civil disciplina no Art. 1.358-T e Parág. único que o multiproprietário pode renunciar de forma translativa a seu direito de multipropriedade em favor do condomínio edilício, se estiver em dia com as contribuições condominiais, com os tributos imobiliários e, se houver, com o foro ou a taxa de ocupação.
5. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não se mostra abusiva a previsão contratual de retenção da taxa de corretagem em caso de desfazimento do contrato de compra e venda por iniciativa do Comprador.
7. Com relação à taxa de fruição, o Art. 1.358-J, inciso I, do Código Civil estabelece a obrigação de pagar a contribuição condominial do condomínio em multipropriedade e, quando for o caso, do condomínio edilício, ainda que renuncie ao uso e gozo, total ou parcial, do imóvel, das áreas comuns ou das respectivas instalações, equipamentos e mobiliário", por conseguinte, a referida taxa está associada à disponibilização do imóvel, razão pela qual deve também prevalecer o pactuado.
8. Decretação da rescisão dos contratos firmados pelas partes nos exatos termos pactuados. Pedido alternativo julgado parcialmente procedente.
9. Apelação parcialmente provida.